Tribunal: TJDFT
Processo: 0728210-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728210-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVER JOSE MARTINS AGRAVADO: ALEXANDRA DOS SANTOS LIMA, FABIO MAIA, TUPINAMBA MARIO VARALLO, JOSE DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CLEVER JOSE MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra JOSÉ DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM e OUTROS, o qual acolheu a impugnação à penhora constituída sobre o imóvel situado no Condomínio Império dos Nobres, Quadra 14, Lote 17, Etapa I, Sobradinho-DF, pertencente ao agravado, porquanto restaria verificado se cuidar de bem de família. Alega o agravante, em síntese, que o referido imóvel defendido como bem de família pelo agravado não se amoldaria a essa garantia porquanto, nos termos do art. 5o, da Lei 8.009/90, o bem perdeu essa destinação uma vez comprovado que o devedor passou a anunciar sua venda, deixando assim de ser um imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, estipulando o preço da venda em R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais). Afirma que haveria nos autos informação de que o devedor possuiria outro imóvel no mesmo condomínio, na Quadra 08, Casa 12, o qual estaria pendente de regularização registral, o que ainda não ocorrera. Destaca que o executado afirmou que, dos bens arrolados pelo exequente, apenas um dos imóveis indicados não pertenceria ao seu acervo patrimonial, o localizado na Qd. 02, Conj. D14, Casa 08, Sobradinho/DF, nada falando acerca dos situados na Qd. 08, Lote 12 e na Qd. 14, Lote 17, ambos situados no Condomínio Morada dos Nobres – Etapa 01, Sobradinho/DF. Acrescenta que o recorrido teria deixado de demonstrar que residiria no aquesto penhorado, uma vez ter deixado de apresentar comprovantes de água e luz em seu nome. Ressalva que nos autos n° 0718347-07.2019.8.07.0001 teria sido citado no imóvel situado na Qd. 08, Conj. 12, mediante AR por ele recebido no local. Deduz que o executado realizaria manobra para não registrar o imóvel em seu nome como forma de evitar ser atingido pela expropriação judicial. Assevera assim que teria comprovado que o agravado possuiria outros imóveis ao tempo da indicação do bem localizado na Quadra 14, Lote 17, Condomínio Morada dos Nobres – Etapa 1 – Sobradinho/DF, sendo que um deles já era utilizado pelo devedor como moradia de sua família, onde inclusive foi realizada a citação promovida no processo no 0718347-07.2019.8.07.001 (19a Vara Cível de Brasília/DF), sendo forçoso concluir que a diligência realizada pelo Oficial de Justiça a respeito de mandado de verificação constituiria prova isolada, incapaz de infirmar os documentos juntados anteriormente pelo credor. Ressalvando orientação tomada pelo Juízo da 19a Vara de Família, na qual se pondera que a impossibilidade de alienação do bem de família sem quitação das obrigações do proprietário, sustenta que o Juízo de origem não poderia destoar desse entendimento, em prestígios dos ditames da segurança jurídica. Em caráter subsidiário, defende a penhora parcial, ainda que cuidando de bem de família, em atenção aos fins sociais da lei de regência e em ponderação entre os princípios do patrimônio mínimo e da dignidade da pessoa humana com os ditames da legalidade, igualdade, duração razoável do processo, efetividade da prestação jurisdicional, proporcionalidade e razoabilidade, garantindo montante suficiente para assegurar ao devedor uma moradia digna, de sorte que a constrição poderia recair sobre o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel em voga. Aduzindo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, em sede de liminar, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja mantida a penhora em discussão para que a constrição conste na matrícula do imóvel penhorado ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão impugnada até o exame do mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para manter a penhora em questão ou, subsidiariamente, que seja deferida a penhora do percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas em razão da gratuidade judiciária já concedida no autos de origem. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, não constando o recolhimento das custas do preparo recursal porquanto o recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, autoriza o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e constatada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, a decisão interlocutória recorrida, acolhendo a impugnação do devedor contra a penhora de imóvel pertencente ao seu acervo patrimonial, porquanto trataria de bem de família, não podendo portanto responder pelo débito exequendo, determinou o levantamento da constrição. É cediço que o benefício de impenhorabilidade do bem de família exige satisfatória demonstração de que o bem penhorado constitua a moradia do executado e de sua família. De rigor, mesmo que o devedor possua outros imóveis, o bem residencial não perde o seu caráter de impenhorabilidade. Contudo, consoante regra do parágrafo único do art. 5o da Lei 8.009/90, na hipótese de “ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil”. Na hipótese, compulsando os autos de origem, em que pese o oficial de justiça que diligenciou o endereço onde o imóvel constringido está situado tenha certificado que o devedor nele residiria com sua família atualmente, em sede de análise superficial, apura-se a presença de elementos capazes de infirmar o fato de se tratar do único bem imóvel de seu acervo patrimonial que lhe serve de residência. Constaria que, em outro processo (0718347-07.2019.8.07.001), o devedor recebera AR de citação no imóvel da Quadra 08, Lote 12. Corroborando, ele não teria questionado integralmente o rol de bens indicados pelo devedor para possível penhora, em especial, quanto aos imóveis localizados no mesmo condomínio, situados na Qd. 08, Lote 12, e na Qd. 14, Lote 17, do Condomínio Morada dos Nobres – Etapa 01, Sobradinho/DF. Ele teria por costume não transferir adequadamente a propriedade registral dos imóveis que adquire para seu nome, o que pode caracterizar tentativa de obstar a efetivação dos atos de expropriação judicial a ele dirigidos. Além disso, em exame perfunctório, é possível perceber que o devedor já tentara alienar o imóvel penhora, tanto que foi necessário determinar sua indisponibilidade no citado processo. Quer dizer, a possível existência de outros bens imóveis no acervo patrimonial do executado e eventual residência dele ou não com sua família em ambos não podem ser de plano rechaçadas, havendo as questões de serem melhor examinadas em cognição exauriente, após facultada a formulação de contrarrazões recursais. Com efeito, para uma acurada apreciação dos elementos ventilados na decisão proferida na origem em contraste com os argumentos sustentados pelo agravante, cumpre uma digressão detida dos autos, o que será melhor realizado com o exame do mérito do recurso, já com a manifestação do recorrido. Por outro lado, é evidente que a fluência dos efeitos da decisão recorrida que determina o cancelamento da restrição do imóvel é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ante a dificuldade em se encontrar outros bens capazes de garantir o crédito exequendo. Dessa forma, abstraída qualquer consideração acerca do mérito recursal, senão pela apuração da presença dos seus pertinentes pressupostos, ad cautelam, recomenda-se a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até ulterior análise de mérito pelo colegiado desta Turma Cível, após facultado o contraditório recursal. Ao propósito, por ora, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória recorrida constitui medida suficiente para impedir o levantamento da penhora do imóvel em debate. Uma vez liminarmente suspenso os efeitos desse decisum, resta mantida a constrição, ao menos, até o julgamento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar postulada tão somente para suspender os efeitos da decisão interlocutória recorrida até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação as que eventualmente informem a superveniente perda do objeto ou do interesse recursal. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator